Tribunal: TJES
Processo: 5009563-52.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009563-52.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CLAUDIA MATTOS DE SOUZA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA CLAUDIA MATTOS DE SOUZA em face da sentença de ID 1878015, que julgou improcedente os pedidos da inicial.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 1878024.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado.

ADMISSIBILIDADE
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO
.

A sentença de ID
1878015 não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme disposto no artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada por fornecedor e consumidor (artigos 2° e 3° do CDC), incidindo a presunção dos fatos narrados pelo consumidor e a inversão do ônus da prova a seu favor (artigos 4°, I e III e 6°, VIII, do CDC).

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In

casu
, de acordo com as provas produzidas, resta comprovado o cadastro da Recorrente na conta
899950845009, para utilização da linha telefônica 27 3068-9877, sendo o endereço da inicial cadastrado no momento da contratação e os serviços utilizados por meses.

A Recorrida trouxe aos autos as faturas existentes que ensejaram na inserção de negativação ao nome da Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID: 1878003 - Pág. 9), sendo o caso, assim, de exercício regular do direito (art. 188 do CC).

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
TELEFONIA
.
APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
.
PROVA DE ORIGEM E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA
. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0016664-25.2019.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 29.10.2021). (TJ-PR - RI: 00166642520198160130 Paranavaí 0016664-25.2019.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 29/10/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/11/2021). (
Grifei
).

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto. Deixo de condenar ao pagamento de custas e honorários em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.